Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE NOME NO REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO DE PATRONÍMICO ESTRANHO À LINHAGEM FAMILIAR DA REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta pela autora em face de sentença proferida em sede de alteração de registro civil, que indeferiu o pedido por ela formulado, voltado ao acréscimo de novo sobrenome ao seu nome civil, o qual, segundo ela, configura apelido público passível de registro.
o sobrenome, ou patronímico, ou apelido de família, enquanto elemento fundamental do nome civil, designativo da procedência da pessoa e sua linhagem familiar, deve estar em consonância com a veracidade dos fatos da vida, sendo descabida a pretensão de inclusão de sobrenome totalmente alheio à origem familiar da autora, que com prenome ou apelido público não se confunde.
Apelação desprovida. Sentença mantida.